Tribunal: CARF
Processo: 10580.909367/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.909367/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.508 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
GRAFTECH BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCTF
ORIGINAL
E
RETIFICADORA. ÔNUS DA PROVA
No processo contencioso de compensação, é ônus do contribuinte comprovar,
por meio de escrituração contábil, eventual equívoco sobre os valores
confessados em DCTF, cuja diferença a maior motivou o pleito de
compensação. Não faz prova dessa circunstância por si só, a juntada de DCTF
retificadora, que conteria os valores efetivamente devidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
CLEUCIO SANTOS NUNES - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que manteve
despacho decisório, o qual não homologou PER/DCOMP transmitida pela empresa indicada
acima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.909367/2012-11
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.508 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.909367/2012-11

Em suma, o despacho decisório não homologou a compensação por entender que
o DARF referente ao PER/DCOMP estava alocado para pagamento de tributo devido, não
havendo crédito para ser aproveitado mediante compensação.
A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, sustentando que o
crédito subsistia, pois teria se equivocado no preenchimento da DCTF original, em que constou
valor de CSRF a mais do que o efetivamente devido. Para corrigir o erro, retificou a DCTF com
o valor que alegou ser o correto.
Em sua decisão, a DRJ considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, pois esta não veio acompanhada dos documentos contábeis, comprobatórios do
mencionado equívoco.
A recorrente interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando que errou no
preenchimento da DCTF, mas corrigiu o erro mediante retificação da declaração.
É o relatório

Voto
Conselheiro CLEUCIO SANTOS NUNES, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
A recorrente não alegou preliminares, razão pela qual o recurso pode ser
apreciado diretamente no mérito.
Por se tratar de processo paradigma, o relatório se limitou a expor genericamente
os fatos. No entanto, a decisão recorrida resumiu com precisão detalhes do processo que são
importante ser conhecidos para a solução que ora se propõe. Assim, transcrevo a seguir a integra
do relatório da DRJ:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), acompanhado da respectiva análise de crédito, o
qual não homologou a compensação declarada pelo recorrente, diante da inexistência do
crédito.
Conforme descrito no Despacho Decisório, a análise do direito creditório está limitada
ao valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP,
correspondendo a R$ 78.798,49. A decisão também informa que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. O código de receita do referido DARF é 5952, referente à
retenção de Cofins, CSLL e PIS/Pasep sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas
Jurídicas de Direito Privado.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.508 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.909367/2012-11

Após cientificado do Despacho Decisório em 19/12/2012, o recorrente apresentou sua
manifestação de inconformidade, em 18/01/2013, onde alega que o direito creditório em
questão, no valor original de R$ 97.653,02, corresponde a pagamento efetuado em
duplicidade em 30/12/2010, período de apuração 15/12/2010, código de receita 5952,
conforme estaria demonstrado no anexo II da manifestação de inconformidade. Aponta
que diferença de R$ 187,55 foi devidamente informada na DCTF retificadora de
07/01/2013 e recolhida com os devidos acréscimos legais. Encerra com o pedido de
provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida e a integral homologação da
compensação efetuada.
No recurso voluntário, a empresa reitera que cometeu um erro que retificou a
documentação fiscal e que os fatos estariam devidamente comprovados com a documentação
juntada com a manifestação de inconformidade, quais sejam, PER/DCOMP, DARF, DCTF
(retificadora), relação de CSRF.
Deve-se salientar, primeiramente, que a recorrente retificou a DCTF depois da
expedição do despacho decisório. O despacho data de 05/12/2012 e a retificação da DCTF foi
protocolada em 07/01/2013.
Com efeito, o despacho decisório está correto, pois, à época da análise da
DCOMP, o DARF pago correspondia aos valores declarados na DCTF original. No entanto, a
retificação da DCTF após a expedição do despacho decisório que não homologa compensação é
procedimento aceito para o reconhecimento do crédito do contribuinte, conforme já decidiu este
CARF em diversas ocasiões, por todas, veja-se o seguinte aresto:
Processo no 13609.900231/201511 Recurso no 1 Voluntário Acórdão no 1201002.864–
2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 21 de março de 2019 Matéria DCOMP
PAGAMENTO INDEVIDO
Recorrente MG MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Ano calendário:
2012 DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação.
Assim, não há qualquer irregularidade no procedimento do contribuinte que busca
comprovar seu direito creditório, retificando a DCTF, ainda que depois de emitido o despacho
decisório que não homologou a compensação, por ausência de crédito.
Superado esse ponto, resta examinar se a empresa trouxe provas que possam ser
consideradas suficientes para comprovar o crédito compensado a maior. O art. 16, III do Decreto
no 70.235, de 1972, é exato em estabelecer que no processo contencioso tributário, as provas
devem ser juntadas com a impugnação (manifestação de inconformidade para o processo de
compensação), ficando precluso o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo as
exceções do §4o do referido dispositivo, que não veem ao caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.508 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.909367/2012-11

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Este conselheiro, no entanto, tem pautado os votos de sua relatoria e participação
nos julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se interprete a
norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte trouxer com o recurso
voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu crédito, é possível apreciar-se a
documentação, a despeito de não ter instruído o processo na fase adequada. Registro que esse
entendimento não é unânime na turma, havendo intepretações diferentes para este ponto.
No presente caso, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se na falta de
escrituração contábil que justificasse o erro que a empresa alega ter cometido. A decisão da DRJ
prestigiou a verdade material alegada pela empresa como matéria de defesa. Isso porque, a
indicação dos valores devidos na DCTF retificadora, por si só, não é capaz de comprovar a
veracidade acerca desses valores, se houver divergência com os valores confessados em DCTF
original. Note-se que a divergência em questão é exatamente a controvérsia dos autos.
Considerando tratar-se de processo contencioso de compensação, é ônus da empresa comprovar
com escrituração contábil o equívoco que eventualmente tenha cometido.
Ocorre que com o recurso voluntário a recorrente não trouxe nenhuma prova que
corroborasse suas alegações, insistindo na tese de que a comparação entre as DCTFs deveria
prevalecer como prova a justificar o erro cometido. No entanto, conforme demonstrado, era
necessária prova contábil sobre os valores realmente devidos.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
CLEUCIO SANTOS NUNES

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital